Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-36.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-36.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JOSE NORBERTO LOPES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO.
ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE RESTRINGE A AFERIÇÃO DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ.

2. No presente caso, o recorrido não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório.

3. Apelação conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800032-36.2019.8.14.0035.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, nos autos da
AÇÃO DE

ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO E INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS
ajuizada por
JOSÉ NORBERTO LOPES CARVALHO.

Em síntese, consta dos autos que o autor ingressou nos quadros da Fazenda Pública Municipal, através de Concurso Público, nomeado por Decreto em 01/04/2002, e lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, até o advento de seu afastamento em 02/01/2018.

Narram a inicial que o relatório final que culminou o ato de demissão está eivado de vícios de formalidades insanáveis, ferindo princípios administrativos da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Afirma que durante a instrução processual a Comissão Disciplinar atropelou o devido processo legal, deixando de intimar o acusado para se fazer presente às oitivas das testemunhas de acusação, e ao final concluiu pela pena de demissão, contrariando as provas dos autos.

Requereu, ao fim, o provimento da ação para ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, e a condenação do ente municipal ao pagamento de verbas.

Por sua vez, o juízo de piso julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e por via de consequência declaro nulo o ato administrativo que culminou na demissão do autor, (DECRETO N. 002, DE 02/01/2018), e DETERMINO sua imediata reintegração ao cargo que ocupava, a contar da data de sua exclusão, com todos os direitos tolhidos, sobretudo os pagamentos de seus vencimento retroativamente a data da demissão, pelo que EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487-I do CPC.

O Município de Óbidos, interpôs Apelação Cível alegando a ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que lhe teria sido concedido o direito de presença na audiência de inquirição das testemunhas.

Argumenta que no dia da audiência o recorrido compareceu desacompanhado de advogado, no entanto, após o depoimento da primeira testemunha, se ausentou sem apresentar qualquer justificativa, ficando sem acompanhar a oitiva das demais testemunhas, bem como não prestou seu depoimento, motivo pelo qual foi lavrado o “Termo de Não Comparecimento”.

Sustenta a ausência de qualquer vício de legalidade praticado pelo ente municipal.

Aduz que, as ocorrências lavradas na escola evidenciaram que o Apelado era desidioso no serviço público, possuindo repetidas faltas injustificadas, além de não cumprir sua carga horária integral, o que pode ser comprovado por suas folhas de ponto.

Por fim, ressalta que ainda que houvesse vícios no processo administrativo disciplinar não foram arguidas no momento oportuno, operando-se a preclusão, de modo que requer a reforma integral da sentença de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3873789.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão de piso. (ID. 4120244)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

De início, ressalto que a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário -
in casu
, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar -, deve ficar limitada à análise da legalidade, à existência dos motivos e, ao fecho, à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada.

Isto porque, o mérito do ato administrativo é intangível ao controle judicial, pois procede do juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

De acordo com o ensinamento de DI PIETRO:

"o controle judicial [dos atos administrativos] é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei"

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.
29. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 262).

Ademais, existe consolidada orientação jurisprudencial "no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo" (STJ, RMS n. 13.713/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11-5-2010).

Pois bem. Dito isso, cumpre mencionar que, existindo fundados indícios do cometimento de infração funcional, é dever de a Administração Pública proceder à instauração do correspondente processo administrativo disciplinar.

Desta feita, o
Processo Administrativo Disciplinar nº. 6.797/2017, instaurado por meio da Portaria nº. 1.907, de 09 de Outubro de 2017, objetivou a apuração da falta funcional praticada pelo servidor público JOSÉ NORBERTO LOPES DE CARVALHO, ocupante do cargo de Vigia, matricula nº. 0776, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pela prática da falta funcional contida nos artigos 139, I, III, VIII e art. 140, II, XV, da Lei nº. 3.120/94.

O referido processo originou-se do Ofício nº. 2.501/2017/SEMED, de 28 de Agosto de 2017, às fls. 02, da lavra da Secretária Municipal de Educação, no qual anexou “Ofícios n.º 143 e 147/2017, Ocorrências, Livro de Ponto do Servidor”.

A comissão processante iniciou os trabalhos. procedendo a notificação servidor, informando da Instalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.

Consta dos autos que a ciência se deu em
27 de outubro de 2017, intimando para o comparecimento perante a Comissão no dia 07/11/2017 às 14h, a fim de ser interrogado sobre os direitos e os fatos referidos no processo, podendo estar acompanhado de advogado, e apresentar testemunhas e requerer diligências. (ID. 3873604 - Pág. 15 e 3873786 - Pág. 4)

Neste ponto, a inicial sustenta que o recorrido apenas foi intimado para prestar seu depoimento, mas em nenhum momento consta dos Autos intimação para se fazer presente às audiências das testemunhas de acusação.

Afirma também que, além da ausência de sua intimação para tal finalidade,
a Comissão primeiro ouvia as testemunhas, e depois disso se dirigia a sala de espera para chamar o acusado, que, logicamente, não aguardava para o referido ato por questões óbvias.

De outra banda, o Município de Óbidos aduz que
no dia da audiência o Apelado compareceu desacompanhado de advogado, no entanto, após o depoimento da primeira testemunha a Sra. Ananilva Pereira Soares, o mesmo se ausentou sem apresentar qualquer justificativa, ficando sem acompanhar a oitiva das demais testemunhas, bem como não prestou seu depoimento.

Denota-se, portanto, que o fato é incontroverso quanto ao acusado não estar presente na audiência de inquirição das testemunhas.

Ademais, sabe-se que o
servidor envolvido na prática de infrações disciplinares, objeto de processo administrativo, há de ser notificado, com o prazo de três dias úteis de antecedência, a respeito dos depoimentos das testemunhas, em consequência de o inquérito jungir-se ao princípio do contraditório

In casu,
da intimação juntada aos autos
(ID. 3873604 - Pág. 15 e 3873786 - Pág. 4)
, é possível perceber que o ato notificado ao servidor dizia respeito a sua oitiva, a apresentação de sua testemunha e o requerimento de diligências, não sendo mencionado que na ocasião seria procedida a oitiva das testemunhas, senão vejamos:

INTIMAÇÃO

A (o) Sr. (a)

JOSÉ NORBERTO LOPES DE CARVALHO

EMEF FELIPE PATRONI/SEMED

Nesta

Na condição de presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria n 1.907/2017, de 09/10/2017, da lavra do Prefeito Municipal de Óbidos, publicada no quadro de Avisos desta Prefeitura, com o objetivo de apurar os fatos constantes no Processo nº 6.797/2017, referente aos supostos atos praticados pelo servidor JOSÉ NORBERTO LOPES DE CARVALHO, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. Assim, com amparo no art. 180 da Lei nº 3.120/94, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer perante esta comissão, que se encontra instalada na sala da Procuradoria situada Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro, Óbidos/PA, às 14h:00min do dia 07 de novembro de 2017, para o fim de ser interrogado sobre os atos e fatos referidos no processo supramencionado, podendo está acompanhado de advogado, ocasião em que deverá apresentar a testemunha já indicada e requerer diligências e especificar provas que pretende produzir, podendo apresentar documentos.

Óbidos (PA), 25 de outubro de 2017.

FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR

Presidente da Comissão

Portanto, da leitura se vê que a notificação foi
”
para o fim de ser interrogado sobre os atos e fatos referidos no processo supramencionado”

Com efeito, não tendo sido o recorrido
intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o impossibilitou de exercer direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam, violando assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesta linha de raciocínio, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD): EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO, SOB O PRISMA DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROCEDIMENTO QUE, NO CASO, PADECE DE VÍCIO FORMAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. "Existindo fundados indícios do cometimento de infração funcional, é dever de a Administração Pública proceder à instauração do correspondente processo administrativo disciplinar. A anulação do procedimento por vício meramente formal, por si só, não tem o condão de gerar direito à indenização por danos morais, principalmente quando não afastadas de forma categórica as imputações irrogadas contra o servidor".

(TJ-SC - AC: 00012455620148240052 Porto Uniao 0001245-56.2014.8.24.0052, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 30/07/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

Inclusive, neste sentido, esta E. Corte também já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ.

2. No presente caso, o impetrante não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante a partir do ato de

oitiva de testemunhas sem a sua devida intimação.

(2020.01753543-30, 213.860, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-25, Publicado em 2020-08-25)

Desta feita, patente a violação procedimental que enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão do apelado, correta a decisão de piso, não merecendo reparos.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021